Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714984-93.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO HELENO DA SILVA APELADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E S P A C H O Venham-me os autos conclusos para julgamento. A preliminar de intempestividade será analisada por ocasião da elaboração do voto. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator